Tribunal: TJSP
Processo: 1022734-22.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Alegação de prevenção – Inocorrência – Agravo de Instrumento anteriormente distribuído a outro Desembargador, não conhecido por homologação de desistência pelo próprio embargante – Inexistência de prevenção e da alegada contradição – Embargos rejeitados.

Dispositivo: negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022734-22.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
EM7 AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, é embargada CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA DE VIAGENS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022734-22.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 38.757
2
VOTO No
: 38.757 (EMP-DIG-V)
EDEC. No
: 1022734-22.2017.8.26.0554/50000
COMARCA : SANTO ANDRÉ
EBTE.
: EM7 AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
EBDA.
: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONTRADIÇÃO Alegação de prevenção Inocorrência
Agravo de Instrumento anteriormente distribuído a outro
Desembargador,
não
conhecido
por
homologação
de
desistência pelo próprio embargante
Inexistência de
prevenção e da alegada contradição Embargos rejeitados.
Dispositivo: negado provimento ao recurso.
Embargos de declaração opostos por EM7 Agência de
Viagens Ltda. , dirigido ao r. despacho de fl. 845, que determinou a solicitação
dos autos de apelação no 101445-03.20147.8.26.0554, distribuído ao Exmo. Des.
Alexandre Lazzarini, para julgamento em conjunto com estes autos.
A embargante sustenta que o v. acórdão apresenta
contradição alegando que nos termos do parágrafo 3o do artigo 105 do
Regimento Interno do TJSP o des. Alexandre Lazzarini está prevento para
julgar o processo no 1014445-03.2017.8.26.0554, haja vista ter sido ele o relator
do Agravo de Instrumento no 2163434-44.2017.8.26.0000.
Defende que ante a reconhecida conexão entre a presente
ação e aquela (no 1014445-03.2017.8.26.0554, e levando-se ainda em
consideração a prevenção do Des. Alexandre Lazzarini seria forçoso
reconhecer, sob pena de ofensa ao parágrafo 3o do artigo 105 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, que é ele o Relator competente para
conhecer e julgar tanto o recurso da ação no 1014445-03.2017.8.26.0554 quanto
o recurso interposto neste processo (fl. 1-4).
Concedida oportunidade para a parte embargada se
manifestar (fl. 10), houve concordância, sem oposição à remessa ao Des.
Alexandre Lazzarini (fl. 12-13).
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022734-22.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 38.757
3
Os argumentos da embargante não vingam.
Como já declinado anteriormente, a r. sentença decidiu
conjuntamente as demandas conexas, a saber, autos no
1022734-22.2017.8.26.0554 e autos no 1014445-03.2017.8.26.0554.
O recurso de apelação interposto na presente ação foi
distribuído a este Relator em 1o de julho de 2019, enquanto o recurso
interposto na ação conexa foi distribuído ao Exmo. Des. Alexandre Lazzarini
em 5 de agosto de 2019.
Em que pese a interposição de Agravo de Instrumento
distribuído ao Exmo. Des. Alexandre Lazzarini, pelo que consta do próprio
documento apresentado com os embargos (fl. 5), observa-se o não conhecimento
por aquele Desembargador em razão da homologação de pedido de desistência
pelo agravante, inexistindo prevenção.
Destarte, mantenho a decisão de fl. 845, e nego provimento
ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR